Tribunal: TJSP
Processo: 0001586-43.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000332487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0001586-43.2018.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em
que é apelante GABRIEL HENRIQUE DE ALMEIDA DIAS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento ao recurso a fim de reconhecer o concurso
formal entre os delitos e reduzir a pena do réu para 06 (seis) anos, 02 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa,
no piso legal; preservada, no mais, a r. sentença recorrida. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e NUEVO CAMPOS.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001586-43.2018.8.26.0616 - Comarca de Mogi das Cruzes
2/9
Apelação c/Revisão no 0001586-43.2018.8.26.0616
Juízo de origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes - SP
Apelante: Gabriel Henrique de Almeida Dias
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Voto no 13.231
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
ROUBO
MAJORADO
E
CORRUPÇÃO DE MENORES - Crime de roubo praticado em
concurso de agentes - Autoria e materialidade dos delitos bem
demonstradas - Condenação mantida - Penas mitigadas na
primeira e na terceira fases do cálculo dosimétrico - Necessidade
- Regime prisional inicial fechado devido à espécie - Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação da r. sentença de fls.
232/262, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou
o réu Gabriel Henrique de Almeida Dias como incurso nas penas do artigo 157,
§ 2o, inciso II, c.c. o artigo 29, caput, ambos do Código Penal, em concurso
material com o artigo 244-B da Lei no 8.069/90 (ECA), a cumprir, em regime inicial
fechado, 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, mais o
pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no piso legal.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição, alegando
insuficiência de provas, atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da
insignificância e presença da excludente de ilicitude do estado de necessidade.
Do contrário, pleiteia a redução das penas impostas; o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea; a desclassificação para tentativa de roubo; a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além da
fixação do regime prisional aberto (fls. 287/295).
O recurso foi recebido (fls. 278) e regularmente contrariado
(fls. 313/351).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001586-43.2018.8.26.0616 - Comarca de Mogi das Cruzes
3/9
parcial provimento do apelo a fim de que sejam afastadas as majorações das
penas-base, além de ser fixado o regime prisional semiaberto (fls. 361/367).
É o relatório.
O recurso procede em parte.
Ficou claro nos autos que o acusado Gabriel Henrique de
Almeida Dias, no dia 12 de agosto de 2018, por volta de 01h05, na Rua Dr.
Ricardo Vilela, no 162, no Centro, na cidade e Comarca de Mogi das Cruzes/SP,
previamente ajustado com os adolescentes M.O.G. e R.P.G., mediante grave
ameaça exercida contra Waldemir de Godoy, subtraiu, para eles, a quantia
aproximada de R$ 90,00 (noventa reais), de propriedade do estabelecimento-
vítima "Drogaria São Paulo".
É dos autos, ainda, que, nas mesmas condições acima
narradas, o acusado corrompeu os adolescentes M.O.G. e R.P.G., na medida em
que, juntamente com eles, praticou o delito supramencionado.
A materialidade dos crimes está consubstanciada pelo
boletim de ocorrência de fls. 13/19, apreensão descrita a fls. 20, além da prova
oral coligida.
A autoria é igualmente incontroversa.
Na delegacia, o réu admitiu os ilícitos conforme descrito na
denúncia (cf. interrogatório de fls. 10).
Em juízo, apesar de manter tal admissão, alegou que agiu por
passar por dificuldades financeiras. Finalizou, dizendo que não sabia que os
comparsas eram adolescentes (cf. interrogatório de fls. 182/183).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001586-43.2018.8.26.0616 - Comarca de Mogi das Cruzes
4/9
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a
responsabilidade do réu pelos delitos a ele irrogados na denúncia.
Realmente, a vítima Waldemir de Godoy reconheceu o
acusado em juízo e contou que ele, juntamente com dois adolescentes, entraram
na farmácia, simulando estarem armados, e exigiram a entrega do dinheiro.
Segundo ela, após a subtração, eles fugiram, mas, cerca de 10 (dez) minutos
depois, foram abordados pela polícia, que também recuperou o dinheiro
subtraído. Esclareceu, ainda, que o acusado era o mais violento dos três, pois
falava de forma áspera e chamava as vítimas de "vagabundas" (cf. declarações
de fls. 184).
E, consoante reiteradamente tem decidido a jurisprudência, em
delitos de roubo, onde normalmente estão presentes apenas os agentes ativo e
passivo da infração, a palavra da vítima é de fundamental importância na solução
da questão. Na medida em que segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre
é aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido razões para, levianamente,
acusar um inocente.
Não bastasse isso, o policial militar André Luiz Corrêa narrou
que foi acionado, via Copom, para atender uma ocorrência de roubo e logo
identificou o réu e os adolescentes pelas características informadas, que
imediatamente se dispersaram em sentidos opostos assim que notaram a
presença policial. Explicou que conseguiu então abordar um dos adolescentes
em poder de parte da quantia subtraída, enquanto o outro policial conteve os
demais com o restante do numerário. Arrematou, falando que a vítima
prontamente os reconheceu como os autores do crime e que ainda houve a
apreensão de um simulacro de arma de fogo (cf. depoimento de fls. 185).
Percebe-se, assim, que o reconhecimento efetivado pela
vítima em juízo, conjugado com o testemunho do policial André Luiz,
demonstram, de maneira inequívoca, que ele foi mesmo um dos autores dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001586-43.2018.8.26.0616 - Comarca de Mogi das Cruzes
5/9
delitos a ele irrogados na denúncia, não havendo que se falar em fragilidade do
conjunto probatório, como aduzido pela sua defesa.
Nem se alegue, de outra parte, que as declarações da vítima
e o testemunho do policial são suspeitos ou indignos de credibilidade, visto que
eles sequer conheciam o apelante e, portanto, não teriam motivos para fazer uma
acusação forjada ou mendaz contra ele, que também sequer aduziu alguma coisa
que pudesse infirmar suas palavras.
É importante consignar, de outra parte, que não há como
vingar a tese defensiva de que o réu agiu em estado de necessidade, pois a
simples menção de que enfrentava dificuldades financeiras é insuficiente para
reconhecê-la, se nenhum outro elemento de convicção vem no sentido da tese
defensiva, cujo ônus dessa prova lhe incumbia, nos termos do artigo 156 do
Código de Processo Penal. Ademais, e por óbvio, que o fato de sua mãe estar
doente não é motivo suficiente que justifique a prática de um roubo.
A majorante (concurso de pessoas), da mesma forma, restou
demonstrada no caso, eis que a prova apurou que o recorrente estava vinculado
com dois adolescentes para a prática da subtração, conforme já visto.
Do mesmo modo, o argumento no sentido de que se trata de
conduta atípica, já que caracterizado o chamado "crime de bagatela", eis que
ínfimo o valor da res, incapaz de caracterizar violação patrimonial, feito pela
defesa, não pode ser acolhido.
De fato, a natureza complexa do tipo penal do crime de roubo
não tutela apenas o patrimônio, mas também a integridade física e moral do
ofendido, de modo que a conduta do agente não pode ser considerada como de
menor relevância, afastando, dessa maneira, a incidência da referida causa
excludente supralegal de tipicidade, mesmo a vítima não tendo prejuízo, como
também aduzido pela defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001586-43.2018.8.26.0616 - Comarca de Mogi das Cruzes
6/9
O delito se consumou, consoante, a propósito, se depreende
do teor da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que a
consumação do crime de roubo se dá com a inversão da posse do bem
subtraído, mediante emprego de violência ou grave ameaça à pessoa,
exatamente como no caso vertente, ainda que por breve lapso temporal e em
seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada (no
caso, pelos policiais militares), sendo prescindível a sua posse mansa e pacífica
ou desvigiada, de modo que não há falar-se em reconhecimento da tentativa.
Relativamente ao crime de corrupção de menores, revendo
meu posicionamento anterior e, ainda, considerando o teor da Súmula 500 do
STJ, que reconheceu esse delito independente da prova da efetiva corrupção do
menor, por se tratar de crime formal, bastando, para tanto, a comprovação da
participação do inimputável na prática criminosa e na companhia de maior de 18
(dezoito) anos, conclui-se pelo acerto do decreto condenatório, já que
evidenciado nos autos que o delito de roubo foi praticado em concurso com os
adolescentes à época, M.O.G. e R.P.G..
De igual teor, aliás, tem decidido este Col. Tribunal de
Justiça: "APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO, QUADRILHA e
CORRUPÇÃO
DE
MENORES
-
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade: Bem demonstradas
autoria e a materialidade delitiva, não há espaço para a pretendida
absolvição.
CORRUPÇÃO
DE
MENORES
-
CRIME
FORMAL
-
COMPROVAÇÃO DA CORRUPÇÃO - Desnecessidade: Tratando-se de crime
formal, basta à configuração da corrupção de menores prova da prática de
crime em concurso de agentes com um adolescente ou criança. Recursos
não providos" (TJSP - Apelação no 0004309-65.2010.8.26.0438, 15a Câmara de
Direito Criminal, Des. J. Martins, j. em 07/11/2013 - grifei).
Frise-se, ainda, por oportuno, que não se pode acolher o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001586-43.2018.8.26.0616 - Comarca de Mogi das Cruzes
7/9
argumento no sentido de que o apelante desconhecia a circunstância de que
eram menores de idade. Isto porque, os adolescentes contavam com 17
(dezessete) e 14 (catorze) anos à época dos fatos (cf. fls. 08/09), sendo certo
que, nessa faixa etária, é relativamente fácil a percepção da menoridade, até
mesmo em razão das condições físicas da pessoa em meio à adolescência.
Ademais, ao contrário do argumentado pela defesa,
simplesmente afastar a aplicação da norma penal ao fato, sob a alegação de que
o menor já era envolvido em outras práticas delitivas, e por isso já se encontrava
corrompido, seria o mesmo que fechar os olhos para o arcabouço constitucional
sobre o tema, além de ignorar os princípios fundamentais do ECA, cujo escopo
maior é garantir a proteção integral do menor de idade.
Correta, em suma, a responsabilização criminal do réu, nos
moldes do reconhecido na r. sentença recorrida.
Feitas essas considerações, passa-se à análise das penas.
Na primeira fase, observo que as circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59, caput, do Código Penal, a meu ver, respeitado o
posicionamento diverso do Magistrado sentenciante, não são desfavoráveis ao
acusado, que agiu com dolo normal aos delitos, que também não tiveram maiores
consequências. Desse modo, reduzo as bases ao mínimo legal, restando em 04
(quatro) anos de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso
legal, para o delito de roubo; e 01 (um) ano de reclusão, para o ilícito de
corrupção de menores; sem alterações na etapa intermediária, mesmo presente a
atenuante da menoridade relativa do réu (cf. fls. 31 e artigo 65, inciso I, do Código
Penal), conforme se verifica, inclusive, do teor da Súmula 231 do STJ.
Note-se, ainda, por oportuno, que não é cabível, no caso,
também a meu juízo, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, eis que a circunstância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001586-43.2018.8.26.0616 - Comarca de Mogi das Cruzes
8/9
de ter qualificado sua versão não significa que ele tenha se redimido de sua
conduta, demonstrando apenas a intenção de mitigar a responsabilidade criminal.
Na derradeira fase do cálculo, pela causa de aumento do
concurso de pessoas, mantenho a exasperação mínima de 1/3 (um terço),
perfazendo 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento
de 13 (treze) dias-multa, no piso legal, para o delito de roubo.
Finalmente, aplicando-se a regra do concurso formal (cf.
artigo 70, caput, do Código Penal) - em detrimento do material, reconhecido na
sentença -, aumento a pena do crime de roubo circunstanciado (mais grave) na
fração mínima de 1/6 (um sexto), considerando-se, ainda, a unicidade da ação
para o cometimento dos dois ilícitos, permanecendo a pena final do acusado em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o
pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso legal, à falta de outras
modificadoras.
Nesse sentido, aliás, a respeito da aplicação do concurso
formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores, é o entendimento do
Col. Superior Tribunal de Justiça: "RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL
OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. 1. Deve ser reconhecido, na hipótese dos
autos, a existência do concurso formal entre os crimes de roubo
circunstanciado e corrupção de menores, tendo em vista que o recorrido,
com uma única conduta, praticou os dois delitos. 2. Recurso improvido"
(REsp 1094915/DF, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/04/2009).
O regime inicial fechado, a despeito da extensão da pena
corporal aplicada, no entanto, no meu ponto de vista, merece ser preservado,
tendo em conta a gravidade concreta das condutas perpetradas pelo acusado,
que revelou ousadia e periculosidade diferenciada, já que, na companhia de dois
adolescentes, em plena madrugada, realizou a subtração, mediante a exibição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001586-43.2018.8.26.0616 - Comarca de Mogi das Cruzes
9/9
simulacro de arma de fogo, não merecendo, bem por isso, iniciar a sanção
corporal em regime prisional mais brando, que não se mostra, na espécie,
suficiente à prevenção e reprovação dos delitos por ele praticados (cf. artigo 33, §
3o, do Código Penal).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de
reconhecer o concurso formal entre os delitos e reduzir a pena do réu para 06
(seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento
de 13 (treze) dias-multa, no piso legal; preservada, no mais, a r. sentença
recorrida.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator